Tribunal: STF
Processo: ARE 1452157
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS Á IMPLEMENTAÇÃO DE REMUNERAÇÃO NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA ART. 503 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    I. A presente apelação cível tem por finalidade a reforma de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucambo, que declarou extinta execução de título judicial, tendo por base o disposto nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil de 2015.



    II. Ao apreciar a demanda o magistrado de primeiro grau ressaltou que, na fase de conhecimento, o município promovido não foi condenado ao pagamento de quaisquer valores retroativos em favor dos apelantes mas apenas à aplicação de piso remuneratório equivalente a um salário mínimo nacional e, por tal razão, decidiu pela extinção da execução do título judicial, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, do CPC/2015, após ter ficado comprovada, documentalmente, a satisfação integral de tal obrigação de fazer, por parte do ente público municipal.



    III. Com efeito, em sede de execução de título judicial, deve o exequente, ao buscar a satisfação de seu direito, observar fielmente os termos da decisão proferida na ação de conhecimento, sendo-lhe vedado discutir questões que nela não foram tratadas, sob pena de ofensa à coisa julgada. O art. 503 do CPC/2015 é claro ao dispor que “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”.



    IV. Observando-se a decisão proferida na ação de conhecimento, constata-se que tratou apenas da implantação do salário mínimo nacional como piso remuneratório dos servidores, sem fazer, contudo, qualquer menção a eventuais diferenças que lhes seriam devidas pelo fato de que tal patamar não vinha sendo observado pelo Município de Mucambo.



    V. Incumbia, então, aos autores se valerem, tempestivamente, dos recursos próprios e hábeis a modificar a sentença antes prolatada pelo Juízo a quo, para que nela passasse a constar, de forma expressa, a determinação de pagamento de tais valores retroativos pelo município réu. Não o fazendo, operou-se a preclusão, devendo, neste momento processual, ser preservada a coisa julgada.



    VI. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI, e 7º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente